Tribunal: STF
Processo: ARE 1581715
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Porto Velho Shopping S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Agravo Interno. Taxa. Constitucionalidade. Fato Gerador. Agravo não provido. 1. O fato gerador do tributo é configurado com a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de coleta, remoção, transporte e destinação final de lixo, o qual é prestado diretamente ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 2. O tributo possui previsão expressa na Lei Municipal 1.472/2017 e Código Tributário Municipal (LC 56/2016), e, não havendo documentos aptos a ensejar a isenção do pagamento da taxa, configura-se inexistente o direito líquido e certo para afastamento da obrigação tributária, impondo-se o adimplemento ao ente municipal, com a consequente reforma da sentença.” (Apelação cível nº 7013765-58.2022.8.22.0001, 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 19.10.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, II, 146 e 150, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “ [...] o Tribunal a quo manteve a cobrança da Taxa Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) pelo Município, por entender que a mera disposição do lixo produzido pela Recorrente nos aterros municipais já configuraria fato gerador do tributo, ignorando a um só tempo i. a existência de legislação municipal prevendo expressamente que a disposição dos resíduos no aterro municipal proveniente dos grandes geradores será remunerada mediante preço público, cujo serviço prestado pelo Município não tem natureza compulsória; e ii. a ausência de norma municipal que estabeleça a cobrança da taxa para aqueles considerados grandes geradores de lixo (em razão do volume produzido), mas sim a vedação expressa da prestação do serviço de coleta pública.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, o tributo possui previsão expressa na Lei Municipal 1.472/2017 e Código Tributário Municipal (LC 56/2016), e, não havendo documentos aptos a ensejar a isenção do pagamento da taxa, configura-se inexistente o direito líquido e certo para afastamento da obrigação tributária, impondo-se o adimplemento ao ente municipal, com a consequente reforma da sentença. 



    Não há lei isentando a parte autora do pagamento do tributo pelo simples fato de ser obrigada ao recolhimento do seu próprio lixo. Depois, como bem exposto pela Município na sua contestação, a parte autora se utiliza de utiliza o aterro sanitário público municipal para destinação final dos resíduos.” (e-doc 29)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Isto é, ainda que se alegue que a municipalidade não realiza a coleta e transporte de lixos e resíduos no estabelecimento do recorrente, nos termos do acórdão recorrido, os dejetos são descartados no aterro sanitário municipal, o que, nos termos da Súmula Vinculante nº 19, é suficiente para autorizar a cobrança da taxa em questão.



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal 1.472/2017 e Código Tributário Municipal, LC 56/2016), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão de embargos de declaração em agravo interno. Recurso extraordinário. Taxa de coleta de resíduos. Legislação local. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Súmulas 280 e 279 do STF. Agravo regimental não provido . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, ante a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível para revisar decisão que, fundamentada em legislação municipal e em análise fático-probatória, mantém a cobrança de taxa de coleta de resíduos. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, por seu caráter infringente, foram convertidos em agravo interno, com fundamento no princípio da fungibilidade e nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 4. A instância de origem assentou que os serviços de coleta de lixo foram disponibilizados, e o reexame dessa controvérsia demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. 5. A cobrança da taxa de coleta de resíduos se deu com fundamento na Lei Complementar municipal nº 515/2013, o que implica que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma reflexa ou indireta, não viabilizando o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1570686 ED, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 13-11-2025)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Cobrança de taxa de lixo. Condomínio fechado. Incidência. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1522726 AgR, Rel. Min. Luis Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 21-02-2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1406836 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 28-06-2023) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente